Tribunal: TCU
Processo: 005.668/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3765/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.668/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Flavio Renato Araldi (CPF XXX.467.670-XX); Francimar Alves da Silva (CPF XXX.165.947-XX); Francisco Rodrigues Pereira (CPF XXX.947.723-XX); Francisco de Assis Florentino (CPF XXX.482.131-XX); Iris Gabriele Brunhilde Diel (CPF XXX.307.780-XX); Joao Evangelista Cruvinel (CPF XXX.961.881-XX); Joao Gilson Ribeiro (CPF XXX.387.301-XX); Joao Oliveira Silva (CPF XXX.064.401-XX); Jose Barros de Oliveira (CPF XXX.548.481-XX) e Jose Carlos Amaral Sarrazin (CPF XXX.880.302-XX). 1.3. Unidade: Advocacia-Geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.